Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-18.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003438-18.2015.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA DO CARMO ANDION FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003438-18.2015.8.14.0301.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM.

AGRAVANTE: ORION INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 9255953.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

ORION INCORPORADORA LTDA.
em face da decisão monocrática de
ID Num. 10839952
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
MARIA DO CARMO ANDION FARIAS
, que negou provimento aos Embargos de Declaração.

Breve retrospecto.

A demandada, ora Agravante, interpôs recurso de
APELAÇÃO (ID Num. 2708191)
sustentando a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias e impossibilidade de condenação ao pagamento de os lucros cessantes, eis que não o atraso na entrega do empreendimento imobiliário se deu por motivos de caso fortuito e força maior, como chuvas que extrapolaram os índices normais para o período, greves no setor da construção civil etc.

Aduz que os danos morais também não são aplicáveis ao caso dos autos, já que não houve comprovação de relação de causalidade entre o dano experimentado e a ação dita ilícita pelo Autor/Apelado.

Por fim, alega a legalidade da correção monetária e demais encargos nas parcelas do imóvel, que incidem desde assinatura do contrato até a efetiva entrega do imóvel.

Pugnou pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar
in totum
a r. sentença de 1º grau.

Contrarrazões à Apelação ao
ID Num. 2708192
.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (
ID Num. 7435059
).

Sobreveio decisão monocrática, que foi assim ementada (
ID Num. 9255953):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS MANTIDA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo agravante ORION INCORPORADORA LTDA no ID Num 9870598.

Alega a existência de omissão e contradição que carecem de esclarecimento, a fim de garantir às partes segurança jurídica quanto ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, quanto ao arbitramento de lucros cessantes, dano moral, custas e honorários de sucumbência.

Certificado no ID 9570345 que não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não foram acolhidos na Sentença de ID Num 10839953, cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

A Apelante, irresignada, interpôs
Agravo Interno
(
ID Num. 11184574
) contra a decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração, sustentando: (
i
) que o contrato prevê atualização do preço com correção monetária, o que incidiria duplicadamente quando calculados os aluguéis mês a mês; (
ii
) o descabimento de indenização por lucros cessantes na hipótese; (
iii
) a inaplicabilidade de danos morais na espécie, bem como a exorbitância do montante fixado em seu desfavor; e (iv) a sucumbência recíproca ser maior em relação à parte agravada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida e os embargos sejam analisados pelo colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao
ID Num. 11600516
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à reconsideração da decisão monocrática de segundo grau que negou provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as supostas contradições, omissões e erros materiais presentes na decisão monocrática de ID Num. 10839953.

De início, adianto que não assiste razão à Agravante.

A agravante, em seu recurso interno, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática de segundo grau para o provimento do embargo, a fim de que sejam sanadas as supostas contradições, omissões e erros materiais presentes na decisão monocrática de ID Num. 10839953.

Mediante análise do caderno processual, percebe-se que, diferentemente do que foi alegado pela agravante, a decisão proferida analisou todas as questões pleiteadas, não havendo qualquer contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento do presente recurso.

Percebe-se que a real pretensão dos agravantes ao requererem o provimento do Embargo de Declaração é rediscutir matéria que já foi analisada, hipótese esta que é inadmissível por meio do referido recurso, posto que tal remédio processual não se presta para abrir novo debate sobre o que já foi amplamente apreciado.

Assim, em relação à alegação que a decisão monocrática é omissa e contraditória, tal argumento não deve prosperar pois a mesma foi clara ao indicar todos os parâmetros da condenação. Vejamos:

(...) Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes
no importe de 1% (um por cento) do valor do imóvel objeto do contrato, está dentro dos percentuais acima descritos.

Destarte, entendo que o valor determinado na sentença não está exorbitante, entretanto deve ser observado o prazo último para entrega do imóvel consoante estipulado na cláusula de tolerância (março de 2013).

(...)

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem
MANTER a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Por derradeiro, a condenação equivalente em custas e despesas processuais deve ser mantida no percentual apresentado na sentença, pois equivale ao julgamento parcialmente procedente configurado”.

Objetiva a parte embargante desnaturar a finalidade dos embargos de declaração, uma vez que o aludido recurso não se presta para modificar uma decisão em sua essência, mas, sim, aperfeiçoá-la; e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um instituto.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023